Tribunal: TJDFT
Processo: 0725705-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725705-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIA PEREIRA NUNES AGRAVADO: ROGER SANTOS DA SILVA 03468125003, FIEZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Junia Pereira Nunes contra a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais relativas à parcela dos honorários advocatícios. Junia Pereira Nunes informa que iniciou o cumprimento de sentença para recebimento dos valores da condenação. Descreveu, na oportunidade, o valor principal e os honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que foi surpreendida com a determinação do Juízo de Primeiro Grau que ordenou o recolhimento das custas de cumprimento de sentença pelo advogado dela. Cita o art. 99, § 5o, do Código de Processo Civil. Argumenta que o presente caso não se trata de cumprimento de sentença de verba exclusiva de honorários advocatícios de sucumbência, mas de execução conjunta com o débito principal. Alega que é beneficiária da gratuidade da justiça e que está isenta do recolhimento das custas. Afirma que o benefício da gratuidade da justiça recai também sobre o seu advogado, pois a remuneração dos serviços do patrono deve seguir o mesmo procedimento adotado para a efetivação do pagamento do valor principal, inclusive no que se refere à isenção do recolhimento de custas. Assegura que a Lei n. 8.906/1994 autoriza o cumprimento de sentença dos créditos da parte e do advogado conjuntamente. Conclui que o advogado pode executar seus honorários advocatícios em conjunto com os créditos do seu cliente, situação na qual o benefício da gratuidade da justiça concedido ao cliente é estendido ao advogado. Transcreve julgados favoráveis à tese defendida por ela. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes. A agravante apresentou petição ao Juízo de Primeiro Grau para dar início à fase de cumprimento de sentença. Sobreveio a decisão agravada, proferida nos seguintes termos (id 196746329 dos autos originários): Verifica-se da planilha de cálculo de ID. 196431300 que, além do débito principal, estão sendo executados os honorários de sucumbência. Nos termos da decisão de ID. 145427913, restou concedido à parte autora o benefício da gratuidade de justiça. Entretanto, tal benefício não é extensivo ao(à) seu(sua) advogado(a), razão pela qual deverá haver o recolhimento das custas processuais relativas à parcela dos honorários advocatícios. Assim, intime-se o/a representante da parte credora para que apresente a sua completa qualificação com vistas ao cadastramento no polo ativo da demanda, bem como para que promova o respectivo recolhimento, no prazo de 15 dias, sob pena de não recebimento do cumprimento de sentença em relação à verba honorária. A agravante opôs embargos de declaração contra a decisão supramencionada, os quais foram desprovidos sob o fundamento de que nos termos do art. 99, § 6o, do CPC, o direito à gratuidade da justiça é pessoal. Com efeito, o benefício concedido à parte não pode ser estendido ao advogado, titular da verba honorária (id 198486115 dos autos originários). A controvérsia consiste em analisar a necessidade de o advogado recolher as custas processuais quando o cumprimento de sentença não se limitar exclusivamente à cobrança de honorários advocatícios. O benefício da gratuidade da justiça concedido unicamente à parte não se estende a terceiros, por se tratar de um direito personalíssimo e incomunicável (art. 99, § 6o, do Código de Processo Civil). O deferimento do benefício da gratuidade da justiça à parte não implica a sua extensão ao patrono quando este pleitear, em seu interesse, os direitos contidos no art. 23 da Lei n. 8.906/1994. Nesses casos, o advogado estará sujeito a preparo, salvo se demonstrar que ele próprio faz jus ao benefício da gratuidade da justiça (art. 99, § 5o, do Código de Processo Civil). Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA. NÃO IMPUGNAÇÃO. VÍCIO FORMAL DO APELO. RECURSO EXCLUSIVO SOBRE HONORÁRIOS. GRATUIDADE DA PARTE. EXTENSÃO AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. DESCABIMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. (...) 3. Ainda que superada essa questão, o recurso não seria conhecido por conta do óbice da Súmula 83/STJ, já que o acórdão recorrido ratifica a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita, será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.971.698/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.) PROCESSUAL CIVIL HONORÁRIOS. ART. 99, § 5o, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR ADVOGADO QUE NÃO É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. (...) 3. É "pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o benefício de justiça gratuita concedido unicamente à parte não tem extensão à terceiros, porquanto a assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável, razão pela qual o seu deferimento à parte não implica a sua extensão ao patrono quando esse pleitear, em seu interesse, os direitos contidos no artigo 23, da Lei n° 8.906/94" (AgInt no AREsp 1.482.403/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019). (...) (AgInt no AREsp n. 2.298.914/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.) Não há óbice, no entanto, para que o benefício da gratuidade da justiça seja estendido ao advogado da parte beneficiária quando a discussão posta nos autos não envolver somente a cobrança dos honorários advocatícios, como é o caso em exame. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONJUNTO. VERBAS PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. EXTENSÃO AO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil dispõe que (N)a hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. 2. Em regra, o benefício da gratuidade de justiça é pessoal e não se estenderá ao advogado da parte quando o cumprimento de sentença se limitar, em caráter de exclusividade, à obrigação referente aos honorários sucumbenciais. 2.1. Entretanto, quando o cumprimento de sentença ostentar múltiplos objetos, enquadrando-se os honorários em associação acessória ao cumprimento principal, será possível estender o benefício ao advogado. 3. Hipótese em que é desnecessário o recolhimento de custas processuais pelo advogado de parte que é beneficiária da justiça gratuita, porquanto o cumprimento de sentença se refere às obrigações de pagar o débito conjuntamente com os honorários sucumbenciais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1873729, 07137874920248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de recolhimento do montante referente às custas processuais, na fase de cumprimento da sentença, para a satisfação do crédito constituído por honorários de advogado, no caso de ter sido a parte credora agraciada, no processo de conhecimento, com a gratuidade de justiça. 2. O art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) preceitua que o advogado tem pretensão própria ao cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. 2.1. O credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, ou pode haver o exercício da pretensão insatisfeita diretamente pelo advogado. 3. No caso em análise o credor principal se encontra dispensado do recolhimento das custas judiciais por força da gratuidade de justiça concedida durante o curso do processo de conhecimento. 3.1. Os efeitos da gratuidade devem ser estendidos ao curso da fase de cumprimento da sentença, o que inclui o exercício da pretensão ao crédito relativa ao montante dos honorários de advogado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1875804, 07150589320248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, recebo o agravo de instrumento com efeito suspensivo, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Fieza Assessoria Empresarial Ltda. e Roger Santos da Silva para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator